Tribunal: TJMT
Processo: 0003716-77.2015.8.11.0050
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003716-77.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERVASIO AUGUSTO DE MELO - CPF: 352.436.271-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARIOVALDO HIDEO SAIKI DA SILVA - CPF: 018.761.628-05 (VÍTIMA), MARCELO RODRIGUES PERIOTO - CPF: 007.511.161-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 180, DO CP (DUAS VEZES) E
ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003
– PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE RECEPTAÇÃO
– DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM A REALIDADE FÁTICA TÍPICA – RÉU QUE CONDUZIA UMA CAMINHONETE HILUX, PRODUTO ORIUNDO DE CRIME – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS -
CONDENAÇÃO MANTIDA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – DECOTE OPERADO – PENA REDIMENSIONADA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

No caso dos autos, o pedido de absolvição não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que o réu foi preso em posse da

res
furtiva, e as circunstâncias que envolveram os fatos e as características dos produtos receptados, fazem presumir o dolo, conduzindo à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem. O que no caso não ocorreu.

As circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, devem ser devidamente analisadas, não sendo permitida a desvalorização mediante utilização de motivação inidônea ou inerente ao tipo penal julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação por Gervasio Augusto de Melo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Campo Novo do Parecis-MT, que o condenou a pena de 07(sete) anos de reclusão, em regime inicial semi-aberto, bem como o pagamento de 650 (seiscentos e cinqüenta) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 180, caput, do Estatuto Repressivo e art. 14, da Lei nº 10.826/2003.

Nas razões, o apelante por intermédio da Defensoria Pública, busca a sua absolvição sob argumento da ausência do elemento subjetivo exigido no tipo, ou seja, o dolo e também pleiteia pela redução da pena, onde requer o reconhecimento das circunstancias favoráveis ao apelante inclusive considerando a motivação e as circunstancias normais a espécie. Subsidiariamente pugna pela aplicação do quantum de 1/8 por cada circunstancia desfavorável ao réu. (ID219931687)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo parcial provimento. (ID219931689)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal - Receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 180, caput, do Código Penal e art. 14, caput da Lei nº 10.826/2003] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Almejada absolvição em relação ao crime de receptação, sob o argumento de ausência de provas ou atipicidade da conduta – impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - tipicidade da conduta configurada - subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador - elemento subjetivo devidamente demonstrado – 2. Requestada desclassificação da conduta para receptação culposa – inviabilidade - produto de origem espúria encontrado na posse do agente - inversão do ônus da prova - dolo devidamente comprovado – 3. Requestada redução da censura basilar para o mínimo legal – improcedência - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada – 4. Requerida fixação da fração de 1/8 [um oitavo] para as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao apelante – viabilidade – jurisprudência pátria que possui o entendimento de que a pena-base pode se dar no patamar de 1/8 [um oitavo] para cada circunstância desfavorável, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal – P elo provimento parcial do recurso.”
(ID229437699)

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Gervasio Augusto de Melo
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Campo Novo do Parecis-MT, que o condenou a pena de
07(sete) anos de reclusão, em regime inicial semi-aberto, bem como o pagamento de 650 (seiscentos e cinqüenta) dias-multa
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 180, caput, do Estatuto Repressivo e art. 14, da Lei nº 10.826/2003
.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“FATO 1

No mês de outubro de 2015, em horário não determinados, no estado de Mato Grosso,
GERVÁSIO AUGUSTO DE MELO
recebeu em proveito próprio ou alheio, 1 pistola calibre 380, modelo 938, número KEP00355, com 1 carregador, no qual estavam sete munições intactas do mesmo calibre, que sabia ser produto de crime.

A referida arma de fogo foi roubada no dia 10 de outubro de 2015, em Vera-MT, do agente penitenciário Marcelo Rodrigues Perioto, conforme atesta o boletim de ocorrência de fl. 28-IP. [...]

FATO 2

No dia 31 de outubro de 2015, na BR-364 em Campo Novo do Parecis/MT
GERVÁSIO AUGUSTO DE MELO
conduzia em proveito próprio alheio, uma caminhoneta Toyota Hilux, placa falsa EXT-5278, que sabia esse produto de crime, oportunidade em que foi abordado por policiais militares.

Apurou-se que a camioneta Toyota Hilux foi roubada no dia 25 de outubro de 2015, em Sorriso-MT, conforme atesta o boletim de ocorrência de fls. 21/22-IP, e que sua placa verdadeira é OAR-7009, figurando como vítima do assalto Ariovaldo Hideo Saiki da Silva.

Dessa forma, após o roubo, os assaltantes trocaram a placa da aludida camioneta, retirando a placa OAR-7009, para fixar a placa falsa EXT-5278.

FATO 3

No dia 31 de outubro de 2015 na BR-364, em Campo Novo do Parecis, no interior da referida camioneta Hilux,
GERVÁSIO AUGUSTO DE MELO
transportava uma pistola calibre 380, modelo 938, número KEP-00355, com 1 carregador, no qual estava sete munições intactas do mesmo calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação regulamentar.

A arma de fogo apreendida foi roubada no dia 10 de outubro de 2015, em Vera-MT, da vítima Marcelo Rodrigues Perioto, conforme atesta o boletim de ocorrência de fls. 28-IP.

No caso, não há que se cogitar em absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de receptação, pois os bens jurídicos tutelados são diferentes e os delitos foram praticados de maneira autônoma, independentes, com momentos consumativos diversos. [...]”
[ID 219931657 – Págs. 08/11].

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“...

2.Fundamentação:

...

A autoria por sua vez se mostrou evidente através dos depoimentos testemunhas colhidos em ambas as fases da persecútil crimes e da própria confissão do acusado que embora negue o conhecimento desse objeto afirmou que por ocasião da abordagem pela polícia militar afirmou ter adquire a caminhonete Toyota Hilux Em questão amo 2011 2012 folhas 22 23 por menos 25 mil reais o preço bem abaixo do real faz creio que o acusado conheci o origemdista da restrutiva do esclarecido em juízo que mentiu para os policiais militares além disso por ocasião da abordagem o ré omitiu que arma de fogo não estaria registrada em seu nome de modo que tentou enganar a guarnição policial pelo fato de ser policial militar tendo induzi-la em erro.

Já perante a autoridade policial e em juízo o réu declarou que foi contratado por uma pessoa cujo apelido é Magrão para conduzir uma caminhonete de Lucas do Rio Verde para Brasnorte mediante o pagamento da quantia de r$ 2000 e que negou a propriedade da arma de fogo acrescentou que arma de fogo estava no banco traseiro e visualizou por ocasião de uma frenagem quando a arma de fogo caiu no chão do veículo.

Causa estranheza o fato do réu ser policial militar reformado e ter aceitado conduzir uma caminhonete a pedido de uma pessoa que somente conhece por apelido e não desconfiar de que trate produto de crime.

Quanto a arma de fogo localizada no veículo, a versão apresentada pelo réu é inverossímil, tendo alegado que só percebeu que a arma de fogo estava no veículo após ocasião de uma frenagem quando ela caiu no chão do veículo.

Ora, para a arma de fogo cair no chão, ela estava ao alcance da visão do réu ao entrar no veículo, já que estaria em cima do banco. Além disso, caso realmente estivesse de boa-fé, ao perceber a presença da arma de fogo no veículo, deveria ter procurado a polícia, para as devidas providências, já que a arma não era de sua propriedades ou estava registrada em seu nome.

Por fim o réu é policial militar da reserva portanto tem experiência necessária discernimento para o no mínimo desconfiar da situação de modo que a sua versão conforme já mencionada não é velocímetro não merece crédito estão desolada nos autos.

...

Em seu interrogatório o réu informou que não tinha conhecimento sobre o roubo da caminhonete e da arma de fogo. Que não comprou a caminhonete. Narrou que havia ido pescar em uma chácara de um amigo em Tangará da Serra. Que foi comprar um material de pesca da feira do Porto e um conhecido seu, apelido Magrão, lhe fez uma proposta para pegar uma caminhonete em Lucas do Rio Verde e levar até Brasnorte. Que o combinado era receber dois mil reais, mas não recebeu o dinheiro. Que arma estava na caminhonete, que se encontrava em cima do banco, que caiu no chão com a frenagem. Que informou ao policial que havia uma arma no veículo ao ser abordado que é o ser abordado pela PM mentiu que havia adquirido a caminhonete. Que se quisesse fugir da viatura teria conseguido, mas não como desconhecia situação de que o veículo era roubado não tinha motivos para fugir. Que não sabe o endereço de Magrão, que apenas sabe dar a descrição de Magrão. Que somente tinha o número do telefone do celular de Magrão na agenda do seu telefone, mas extraviou.”
(Id. 219931663)

É de elementar conhecimento que para configuração e consequente condenação pela prática do delito de receptação, faz-se necessária a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado (dolo), ou ainda, de que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece
,
deva presumir-se obtida por meio criminoso (culpa).

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso
. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc.
Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância.
A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”

(“Código Penal Interpretado”. 5ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80.
sic
n.n).

Analisando as provas contidas nos autos, constato que não assiste razão ao apelante, no que se refere a absolvição, pois, embora o réu negue a autoria do crime de receptação qualificada, alegando que desconhecia a origem ilícita da caminhonete, afirmando que uma pessoa conhecida apenas como “Magrão” lhe ofereceu R$ 2.000,00 para conduzir a camioneta Toyota Hilux de Lucas do Rio Verde (MT) para Brasnorte (MT) e que não sabia que a pistola estava dentro da camioneta, não conseguiu comprovar a versão apresentada.

Vale lembrar que o crime previsto no artigo 180, do CP, é de múltiplas condutas, e
o simples fato de os objetos proveniente de origem criminosa terem sido apreendidos em poder do acusado estando ele transportando os bens gera a presunção de responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante,
devendo este explicar a boa-fé, não sendo
suficiente para sua absolvição a simples alegação de desconhecimento da procedência ilícita.

Observe o que dispõe o art. 180,
caput
, do Código Penal:

Adquirir, receber,
transportar,
conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1ª ed. pg. 508)

“ Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Nesse sentido, trago recente julgado do STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGRA DO ÔNUS DA PROVA. CABE AO AGENTE COMPROVAR SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM ENCONTRADO NA SUA POSSE OU SUA CONDUTA CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REGRA DO ART. 156 DO CPP. ERROR IN PROCEDENDO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE LOCAL PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra acórdão que, por maioria, absolveu o réu das imputações de receptação dolosa e corrupção de menores, reformando a sentença de primeiro grau que o havia condenado a 4 anos e 4 meses de reclusão, além de 20 dias-multa.

2. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul absolveu o réu por entender que a posse de uma motocicleta produto de furto não é suficiente para caracterizar o crime de receptação dolosa, considerando que caberia ao Ministério Público provar o prévio conhecimento do réu sobre a origem ilícita do bem.

3. A questão em discussão consiste em saber se, no crime de receptação, a apreensão do bem na posse do agente transfere à defesa o ônus de comprovar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, sem que isso configure inversão do ônus da prova.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).

5. Na hipótese, a condenação do réu não se fundamentou em indevida inversão do ônus da prova, mas sim na existência de elementos que confirmam a versão da acusação, não tendo o réu apresentado versão convincente acerca da imputação que sobre ele recai.

6. O reconhecimento do descompasso da decisão com a regra do ônus probatório prevista no art. 156 do CPP caracteriza error in procedendo, justificando a nulidade do acórdão recorrido e o restabelecimento da sentença condenatória de primeiro grau, com o retorno dos autos à Corte de origem para análise das demais teses defensivas.

7. Recurso provido.

(REsp n. 2.051.614/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

Logo, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo direto.

Concernente ao pedido de redução da pena do crime de receptação ao mínimo legal, transcrevo a dosimetria aplicada:

“...
A culpabilidade
o réu é intensa. O réu é Policial Militar da reserva, possuindo a expertise necessária para ao menos desconfiar da situação.

Não há nos autos registros de
antecedentes criminais
. Não há elementos para se aferir à sua
conduta social
. O réu demonstrou ter
personalidade
de pessoa comum. O
motivo do crime
é o lucro fácil, já que receberia R$2.000,00 (dois mil reais) para levar o bem de Lucas do Rio Verde para Brasnorte/MT.
As circunstânciaas
do fato são graves, haja vista que o bem receptado é uma arma de fogo, objeto que somente pode ser adquirido e manuseado mediante o prévio controle estatal, por ser perigoso caso esteja em poder de quem faça o seu uso indevido.
As consequências
extrapenais não foram graves, pois a res furtiva foi recuperada pela vítima. O
comportamento da vítima
em nada influiu no resultado.

Portanto, atento à diretriz do art. 59, do Código Penal, hei por bem fixar a pena base em
03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, por considera-las necessárias à reprovação e prevenção do crime. (...)”

Quanto ao fato 01 (receptação de arma de fogo), nota-se que o juiz sentenciante elevou a pena base em 2 anos acima do mínimo legal previsto na norma penal violada, por haver reconhecido a presença de três circunstancias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam o motivo, as circunstâncias e consequências do crime. Contudo, os fundamentos utilizados não são idôneos à negativação das referidas circunstâncias judiciais. Logo, afasto da dosimetria, fixando a pena base no mínimo legal previsto, qual seja
1 (um) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias- multa
.

Por não haver qualquer causa modificadora, torno-a definitiva.

Quanto ao fato 2 (receptação da caminhonete, observo que foram utilizados os mesmos fundamentos do fato 1. Porém, por se tratar do crime de receptação, os fundamentos são inerentes ao tipo penal violado. Logo, as circunstâncias devem ser decotadas da dosimetria. Razão pela qual, fixo a pena no mínimo legal previsto, qual seja,
um ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa
, o que torno definitiva.

Concernente ao Fato 03 (porte de arma de fogo), nota-se que o juiz sentenciante elevou a pena base em 1 ano acima do mínimo legal previsto na norma penal violada - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, por haver reconhecido a presença de três circunstancias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam o motivo, as circunstâncias e consequências do crime. Contudo, os fundamentos utilizados não são idôneos à negativação das referidas circunstâncias judiciais. Logo, afasto da dosimetria, fixando a pena base no mínimo legal previsto, qual seja
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias- multa
.

Mantenho o concurso formal reconhecido - art. 70, do CP (fato 1 e 2), aumentando a pena de um dos crime em 1/6, pelo que fixo-a em 01 (um) ano e 02(dois) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Mantenho ainda o concurso material (fato 02 e 03), portanto, somadas as penas, totalizam
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a serem cumpridos em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP. Além do
pagamento de 22 dias multa
, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Destarte, atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, aplico duas penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Gervasio Augusto de Melo
, para afastar as circunstâncias judiciais consideradas negativas ao réu, readequando as penas fixadas, tornando-as definitivas em
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 22 dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
, sendo, ao final substituída pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo de execuções penais.

Mantenho os demais termos da sentença proferida.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025